Tribunal: TJSP
Processo: 1021128-95.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de devolução de quantias pagas e indenização, por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato e condenar a ré ao reembolso do valor correspondente às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a ser apurado em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de devolução de quantias pagas e indenização, por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato e condenar a ré ao reembolso do valor correspondente às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a ser apurado em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de indenização por danos morais. Insurgência da ré. Desacolhimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de oportuna impugnação ao profissional designado para a realização da perícia. Desnecessidade de produção de novas provas. Três laudos periciais apresentados e esclarecimentos prestados que foram suficientes ao correto desate da lide. Vícios construtivos demonstrados sem incerteza ou subjetividade. Valor indenizatório arbitrado de forma razoável e proporcional aos incômodos relativos ao uso do bem, os quais bem se diferenciam de fruição indenizável. Recurso desprovido.